Tribunal: TJDFT
Processo: 0708312-42.2020.8.07.0004
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. COMPROVAÇÃO DA EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIVERSOS MEIOS DE PROVA (ART. 306, §2o DO CTB). PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR DE 5 (CINCO) ANOS. NÃO ULTRAPASSADO. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO). PENA PECUNIÁRIA. PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. PROPORCIONAL À REPRIMENDA CORPORAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito, a condenação do acusado deve ser mantida inalterada.

2. O art. 306, §2o, do CTB, admite diversos meios de prova para se comprovar a embriaguez do condutor de veículo automotor, tais como, teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos.

3. Afigura-se perfeitamente possível a aferição da embriaguez pela prova testemunhal do agente policial, o qual relatou, de forma harmônica e coerente, tanto em delegacia, quanto em Juízo, que o acusado, no dia dos fatos, conduziu veículo automotor em estado de embriaguez, constatada por ele próprio e por seu colega, na medida em que o acusado apresentava sinais característicos de ebriedade (andar cambaleante, odor etílico, dentre outros).

4. É cediço que a palavra do agente policial, em Juízo, goza de presunção de legitimidade e de veracidade, ainda mais quando demonstra coerência e possui respaldo nas demais provas dos autos.

5. Mantém-se a agravante da reincidência quando a condenação pretérita do acusado levada a efeito não tenha ultrapassado o período depurador de 5 (cinco) anos, descrita no art. 64, inciso I, do CP.

6. Embora o nosso ordenamento pátrio não estabeleça balizas para o agravamento/atenuação na segunda etapa da dosimetria da pena, a orientação jurisprudencial é a de que deve ser adotado o critério de aumento/redução de 1/6 (um sexto) da reprimenda-base para cada agravante/atenuante, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme jurisprudência uníssona oriunda do c. STJ, seguido por este e. Tribunal de Justiça.

7. A pena pecuniária e a pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal.

8. O requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, não sendo necessário o pronunciamento expresso e exaustivo sobre os dispositivos constitucionais e legais tidos por violados, bastando que o julgador demonstre os motivos do seu convencimento, estando, portanto, desobrigado de esmiuçar cada uma das teses apresentadas pelas partes.

9. Recurso parcialmente provido.